Tribunal: TJDFT
Processo: 0715506-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO BOLETO. PREJUÍZO MATERIAL NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face de sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais para: “1) CONDENAR a ré a pagar à requerente a importância de R$ 194,03 (cento e noventa e quatro reais e três centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação; 2) CONDENAR a requerida a proceder o cancelamento do cartão de crédito n. 02036.718255.102 – ID 153097186 - Pág. 7; 3) CONDENAR a ré a se abster de efetuar qualquer cobrança referente ao pagamento dos boletos, junto a parte autora, sob pena de multa a ser fixada em sede de execução, em favor da autora; 4) CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ) com juros legais de 1% a.m., a contar da citação (art. 405 do CC)”.

3. A ré/recorrente alega que não recebeu o valor representado no boleto, o qual é notoriamente diferente do emitido pela ré, deixando a autora de se atentar para o banco emitente, beneficiário e o correspondente bancário. Que emite alerta sobre o golpe do falso boleto e não tem responsabilidade pelo prejuízo suportado pela autora. Pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

4. Em contrarrazões, a autora/recorrida requer a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

5. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. E somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.

6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista e aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços (artigos 2o e 14 do CDC).

7. Na origem, a autora/recorrida alega que em 11/01/2023 recebeu boleto em seu endereço eletrônico, para pagamento de dívida referente ao cartão de crédito administrado pela ré/recorrente, no valor de R$194,03. Contudo, dias após efetuar o pagamento, a fatura permaneceu em aberto e a autora constatou o golpe.

8. Primeiramente, cabe ressaltar que a autora/recorrida não logrou êxito na comprovação do prejuízo sofrido (art. 373, I, do CPC), uma vez que, não obstante o recebimento do falso boleto, não comprovou o efetivo pagamento do valor (ID 52371864 - Pág. 11), afastando o direito ao ressarcimento do valor de R$194,03.

9. Outrossim, não foi evidenciada falha na prestação de serviços, porquanto não demonstrado o vazamento de dados da autora/recorrida em posse exclusiva da ré/recorrente. Com efeito, não pode ser imputada à ré a responsabilidade pelo vazamento de dados cadastrais básicos da autora, como CPF, e-mail e telefone, visto que essas informações podem ser obtidas de fontes alternativas. Nesse sentido: REsp 2.077.278 / SP, Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, data de julgamento: 26/09/2023.

10. Nesse contexto, deve ser reconhecida a culpa exclusiva da autora pelo evento danos, porquanto as diversas inconsistências do falso boleto eram facilmente perceptíveis, em especial o valor nele representado, menos da metade do valor da dívida recentemente vencida (R$ 403,42 – ID 52371864), além de outros dados passíveis de simples confirmação, como banco emitente, beneficiário e o correspondente bancário.

11. Por conseguinte, não verificado nexo de causalidade entre a ação da ré/recorrente e o evento danoso, é descabida indenização por danos morais. Nesse sentido: Acórdão 1773360, 07066001520238070003, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

12. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais, servindo a súmula de julgamento de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).

13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.